Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DA DEFESA. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. ADOLESCENTE DE DOZE ANOS COM COMPLEIÇÃO FÍSICA DE IDADE MAIS AVANÇADA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. DANOS MORAIS FIXADOS. REPARAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia em questão cinge-se em analisar se, na data dos fatos, houve ou não a existência de erro de tipo, tendo em vista que a relação sexual ocorrida entre a vítima e o réu é incontroversa nos autos.
2. Para o reconhecimento do erro de tipo, no crime de estupro de vulnerável, é necessária a demonstração concreta de que a ofendida, menor de 14 anos, apresentava características de pessoa mais madura, considerando-se sua compleição física e desenvolvimento psicológico, cabendo à defesa o ônus probatório, conforme preconiza o art. 156, do CPP. Assim, não tendo a Defesa se desincumbido do ônus que lhe é imposto por lei, não há como acolher a existência de erro de tipo.
3. Em que pese o crime praticado ser grave, com dano psicológico presumido, não se pode deixar de levar em conta a capacidade econômica do réu, que não restou demonstrada nos autos. Há, apenas, a informação de que o acusado, que possui 18 (dezoito) anos, trabalha como garçom, sem qualquer menção a sua renda mensal. Dessa forma, diante da ausência de comprovação da capacidade econômica do agente infrator, a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (um mil reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.